Tribunal: TJSP
Processo: 0022632-93.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Tráfico ilícito de drogas. Decisão monocrática desclassificatória foi reformada pelo Órgão Colegiado que acolheu apelo ministerial. Defesa pretende o restabelecimento para condenar o ora peticionário como incurso no art. 28 da Lei no 11.343/2006 ou então o redimensionamento das penas. - Defiro o pedido revisional. Desclassificação. Medida compatível com as evidências dos autos.

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Tráfico ilícito de drogas. Decisão monocrática desclassificatória foi reformada pelo Órgão Colegiado que acolheu apelo ministerial. Defesa pretende o restabelecimento para condenar o ora peticionário como incurso no art. 28 da Lei no 11.343/2006 ou então o redimensionamento das penas. - Defiro o pedido revisional. Desclassificação. Medida compatível com as evidências dos autos. Materialidade e autoria incontroversas. Condenado admitiu a posse de drogas para consumo pessoal. Policiais confirmaram a abordagem e a apreensão das drogas. A posse para comercialização não restou evidenciada como bem fundamentou o Magistrado de primeiro grau. - Pedido revisional deferido para restabelecer a decisão monocrática, nos termos do v. Acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no 0022632-
93.2018.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é peticionário CIRÇO
RODRIGUES MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1o Grupo de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deferiram o pedido
revisional para restabelecer a decisão monocrática prolatada pelo Magistrado da
2a Vara Criminal da Comarca de Birigui (cf. sentença de fls. 137/139, do apenso),
nos termos do v. Acórdão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEX ZILENOVSKI
(Presidente),
MÁRCIO
BARTOLI,
FIGUEIREDO
GONÇALVES,
MÁRIO
DEVIENNE FERRAZ, FRANCISCO ORLANDO, IVO DE ALMEIDA, COSTABILE
E SOLIMENE, AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
PÉRICLES PIZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0022632-93.2018.8.26.0000 -Voto no 40.205
2
Revisão Criminal no 0022632-93.2018.8.26.0000
Peticionário: Cirço Rodrigues Martins
Comarca: Birigüi
Voto no 40.205
REVISÃO CRIMINAL. Tráfico ilícito de drogas. Decisão
monocrática desclassificatória foi reformada pelo Órgão
Colegiado que acolheu apelo ministerial. Defesa pretende o
restabelecimento para condenar o ora peticionário como
incurso no art. 28 da Lei no 11.343/2006 ou então o
redimensionamento das penas. - Defiro o pedido revisional.
Desclassificação. Medida compatível com as evidências dos
autos. Materialidade e autoria incontroversas. Condenado
admitiu a posse de drogas para consumo pessoal. Policiais
confirmaram a abordagem e a apreensão das drogas. A posse
para comercialização não restou evidenciada como bem
fundamentou o Magistrado de primeiro grau. - Pedido
revisional deferido para restabelecer a decisão monocrática,
nos termos do v. Acórdão.
I - Através da presente revisão criminal pretende-se rescindir
o v. Acórdão emanado da 13a Câmara de Direito Criminal que acolheu o recurso
interposto pelo Ministério Público para condenar CIRÇO RODRIGUES
MARTINS à pena de 07 (sete) anos de reclusão, regime fechado, e mais o
pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no piso, por incurso no art. 33,
“caput”, da Lei no 11.343/2006 (AC 3003031-86.2013.8.26.0077, Relator LUIS
AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA, julgado em 27/10/2016, V.U. (cf. fls.
192/199, do apenso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0022632-93.2018.8.26.0000 -Voto no 40.205
3
Em apertada síntese pretende-se o restabelecimento da
decisão monocrática prolatada pelo Magistrado da 2a Vara Criminal da Comarca
de Birigui que o condenou a pena de 05 (cinco) meses de prestação de serviços à
comunidade por incurso no art. 28, “caput”, da Lei no 11.343/2006 (cf. fls.
137/139, do apenso), ou então o redimensionamento das penas (cf. fls. 13/17).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
indeferimento do pedido revisional (cf. fls. 20/28).
II - “Data venia” das vozes divergentes, ao meu sentir deve
ser restabelecida a decisão monocrática prolatada pelo MM Juiz de Direito da 2a
Vara Criminal de Birigui que julgou parcialmente procedente a ação penal para
condenar o ora peticionário como incurso no art. 28 da Lei no 11.343/2006.
CIRÇO foi acusado da prática de tráfico ilícito de drogas,
posto que no dia 16 de novembro de 2013, por volta das 19h, na rua São Pedro no
536, Vila Bandeirantes, cidade de Birigui, trazia consigo 13,4g de cocaína em
forma de crack, com a suposta finalidade de comercialização (cf. denúncia de fls.
1D/2D, do apenso).
A materialidade e a autoria são incontestáveis.
O ponto crucial é que não restou evidenciado nos autos que a
droga apreendida era destinada a comercialização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0022632-93.2018.8.26.0000 -Voto no 40.205
4
CIRÇO afirmou ser usuário e que adquiriu a droga para o
consumo próprio com o provento advindo do trabalho de reciclagem (cf. fls.
121vo, do apenso).
Sua versão encontra ressonância na fala da testemunha
arrolada pela defesa, Jane Cristina Pereira da Silva, que confirmou ser ele usuário
de drogas e que trabalhava com reciclagem (cf. fl. 120, do apenso).
Os policiais militares Paulo Ricardo de Lima e Fabio Cesar
Pedi apresentaram declarações convergentes quanto a apreensão da droga na
posse de CIRÇO, após denúncia de transeuntes não identificados, mas delas não
se extrai a certeza cabal e incontroversa de que a destinação era mesmo a
comercialização.
Destaca-se o relato do PM Paulo Ricardo: “O réu afirmou
que era usuário de entorpecente. Não conhecia o réu dos meios policiais. O réu
estava sozinho no local. Nenhum usuário foi abordado” (cf. fl. 99, do apenso,
original sem grifos).
Como se viu e realçou, não restou evidenciado pelas provas
produzidas e encartadas nos autos que a destinação da droga apreendida com
CIRÇO era mesmo a mercancia.
Por este motivo, e com razão, o Magistrado que presidiu a
instrução criminal fundamentou em sua decisão que: “Dos autos infere-se que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0022632-93.2018.8.26.0000 -Voto no 40.205
5
testemunhas confirmaram que a droga foi encontrada com o réu e este confessou
que a droga lhe pertencia, no entanto, as testemunhas não forneceram elementos
concretos que pudessem demonstrar que a substancia entorpecente visava o
tráfico de drogas. Poderia o réu estar ali adquirindo o entorpecente para seu uso
e não ser exatamente a pessoa indicada pelo transeunte como autor do delito. E
a dúvida favorece o réu. Não se abordou usuário que o indicasse como
traficante, tampouco narrada conduta que pudesse embasar o edito condenatório
pleiteado” (cf. fl. 138vo, do apenso).
Diante das dúvidas que pairam, e sérias, justificável se
mostra o restabelecimento da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição,
na qual se condenou o ora peticionário por infração ao art. 28 da Lei de Drogas.
O “quantum” de pena aplicado, de 05 (cinco) meses de
prestação de serviços à comunidade, mostra-se justo e adequado, e atende os
princípios da suficiência e necessidade para prevenção e reprovação da conduta
perpetrada.
Ante o exposto, defere-se o pedido revisional para
restabelecer a decisão monocrática prolatada pelo Magistrado da 2a Vara
Criminal da Comarca de Birigui (cf. sentença de fls. 137/139, do apenso), nos
termos do v. Acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0022632-93.2018.8.26.0000 -Voto no 40.205
6
PÉRICLES PIZA
Relator